Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-22.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000101-22.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Carlos Pereira Barbosa
Impetrada: Dra. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.
Litisconsortes: SÓLIDA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ANTARES Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em recurso inominado interposto na ação no 1003015- 41.2020.8.11.0045, onde requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da referida decisão e que os autos sejam encaminhados à Turma Recursal.
Verifico que o Impetrante foi qualificado na petição inicial deste Mandamus como autônomo, no entanto, em rápida pesquisa na internet, verifico que o Impetrante é empresário individual, com sede na Av. Roma, 859-S, Loteamento Veneza, em Lucas do Rio Verde, no ramo de atividades paisagísticas, CNPJ 17.409.816/0001-76, data da abertura 15/01/2013. Consta na exordial que é residente e domiciliado na Av. Almir Alberto Schmidt, 784, Jardim Campo Verde, na cidade de Campo Verde/MT, porém a ação onde requereu a gratuidade da Justiça tramita no Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem distante de Campo Verde/MT.
Constado que o Impetrante foi autor da ação no 1001949-94.2018.8.11.0045, que também tramitou no Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que ao interpor recurso inominado requereu a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido, pela Juíza da Direito, sob o fundamento de não haver evidências de ser financeiramente hipossuficiente e o Recorrente efetuou o pagamento do preparo.
Além disso, neste caso em concreto, não está presente o chamado periculum in mora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a Impetrada, sobre o conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se as litisconsortes passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de fevereiro de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator